Tribunal: TJMT
Processo: 1048773-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048773-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 495.520.901-72 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente federado e autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por pensionista com doença grave, reconhecendo o direito à restituição de valores descontados a título de imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de pensão. A decisão determinou a devolução dos valores descontados entre a data do diagnóstico médico da insuficiência renal crônica (fevereiro de 2022) e a efetiva implementação administrativa da isenção na folha de pagamento (junho de 2023), com atualização pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção do imposto de renda para portador de moléstia grave deve corresponder à data do diagnóstico médico ou à data de emissão do laudo pericial oficial; (
ii
) estabelecer se a comprovação da doença grave pode ocorrer por meio de laudos médicos particulares idôneos; e (
iii
) determinar o critério de atualização monetária e incidência de juros na restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 possui natureza declaratória, de modo que o direito surge com a comprovação da doença grave, sendo o laudo médico oficial mero instrumento de reconhecimento administrativo da condição preexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da moléstia grave por outros meios de prova idôneos, dispensando a apresentação de laudo médico oficial, conforme enunciado da Súmula 598.

Laudos médicos especializados juntados aos autos demonstram que a pensionista foi diagnosticada com insuficiência renal crônica em estágio avançado e submetida a hemodiálise desde fevereiro de 2022, circunstância suficiente para caracterizar o direito à isenção desde essa data.

A restrição do termo inicial da isenção à data do laudo oficial, prevista em decreto regulamentar, não pode prevalecer sobre a lei instituidora do benefício nem afastar o direito material já configurado com o diagnóstico clínico da doença.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a incidência da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 produz efeitos a partir da data do diagnóstico da moléstia grave, sendo o laudo médico oficial ato meramente declaratório.

A comprovação judicial da doença grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por laudos médicos particulares ou outros meios probatórios idôneos, independentemente de laudo oficial.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública relativas à restituição de imposto de renda descontado indevidamente, aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e compensação da mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; Decreto nº 9.580/2018, art. 35, §4º, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.735.616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
835.875/SC.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV (ID 344604439) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 344604435), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial por Aparecida Rosa da Silva. A referida ação de cobrança, emendada no ID 34604430, objetivava a restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os proventos de pensão por morte da parte autora, no período
comprendido
entre a data do diagnóstico de sua doença grave (fevereiro de 2022) e a efetiva implantação da isenção em folha de pagamento pelo órgão previdenciário (junho de 2023).

A parte autora instruiu seu pedido com laudos médicos particulares (ID 344604431 e ID 344604422) que atestam ser ela portadora de Insuficiência Renal Crônica em estágio final (Nefropatia Grave - CID N18.0), submetida a hemodiálise contínua, com diagnóstico datado de fevereiro de 2022. O processo administrativo perante o MTPREV (ID 344604422) reconheceu o direito à isenção por meio do Laudo Médico Pericial nº 20796L, emitido em 16/05/2023, o qual fixou o início da doença em 24/02/2023 e determinou a cessação dos descontos, efetivada na folha de junho de 2023.

A sentença de origem (ID 344604435), proferida de forma antecipada, reconheceu o direito da autora à restituição dos valores desde o efetivo diagnóstico médico (02/2022), sob o fundamento de que a isenção tributária opera efeitos a partir da constatação da doença grave, e não do laudo oficial, determinando a devolução dos valores descontados indevidamente entre 02/2022 e 05/2023, com atualização pela Taxa Selic (EC 113/2021).

Os entes públicos opuseram Embargos de Declaração (ID 344604436), alegando cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial judicial e omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora. Os embargos foram rejeitados (ID 344604438), mantendo-se a sentença intacta.

Nas razões do presente Recurso Inominado (ID 344604439), os recorrentes postulam a reforma integral da sentença. Alegam que o termo inicial para a concessão da isenção e consequente restituição deve ser,
estritamente, o mês de emissão do laudo pericial oficial (24/02/2023), com fulcro no artigo 35, § 4º, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 9.580/2018. Subsidiariamente, requerem que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, invocando o artigo 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 18 do STJ, questionando a forma de aplicação dos encargos moratórios e correção monetária pela EC 113/2021.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 344604441), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o direito material à isenção nasce com a doença, possuindo o laudo oficial caráter meramente declaratório, invocando a Súmula 598 do STJ e precedentes das Cortes Superiores que admitem a comprovação da moléstia por outros meios idôneos desde a data do diagnóstico real.

O processo foi incluído em pauta para julgamento virtual (ID 345556359, ID 345557402 e ID 346204416).

É o relatório processual necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto pelos entes públicos.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos exige a análise profunda sobre o exato momento em que se consolida o direito do contribuinte, portador de doença grave, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos. A Fazenda Pública recorrente defende uma interpretação estritamente formalista e vinculada aos regulamentos infralegais do Poder Executivo, pretendendo que a isenção produza efeitos patrimoniais apenas a partir do momento em que o aparelho estatal emite o laudo médico oficial. Em contrapartida, a sentença de origem, amparada em vasta e consolidada jurisprudência, reconheceu que o fato gerador da isenção é a doença em si, retroagindo os efeitos da restituição à data do diagnóstico clínico.

Passo à análise pormenorizada dos fundamentos do recurso, estruturada em tópicos para garantir a exata compreensão das premissas jurídicas adotadas neste julgamento.

1. Da natureza declaratória e não constitutiva da isenção tributária

O argumento central do recorrente de que o termo inicial da isenção deve ser a data da emissão do laudo pericial oficial (24/02/2023) não se sustenta frente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 possui natureza eminentemente declaratória. Isso significa que o laudo médico — seja ele oficial ou particular, desde que apto a comprovar
a patologia — apenas atesta uma condição de saúde clínica e biológica preexistente. O documento não cria a doença; ele apenas a reconhece.

Assim, o direito à isenção nasce no exato momento em que a patologia se manifesta e é clinicamente diagnosticada, e não
no momento em que
a Administração Pública, por meio de seu serviço médico oficial, reconhece formalmente essa condição em um processo administrativo moroso. A materialidade do direito decorre da subsunção do estado de saúde do contribuinte à hipótese prevista na lei tributária. No caso concreto, os laudos médicos colacionados aos autos (ID 344604431 e ID 344604422) demonstram, de forma inequívoca, que a recorrida foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica (Nefropatia Grave) em estágio final, submetida a terapia renal substitutiva (hemodiálise) desde fevereiro de 2022.

Privar a recorrente da restituição dos valores retidos entre a data do diagnóstico (02/2022) e a data do laudo oficial (02/2023) seria penalizá-la duplamente: primeiro pela severidade de sua condição de saúde, e segundo pela demora do aparelho estatal em reconhecer um direito que já lhe era devido por força de lei desde o diagnóstico. Exigir que o contribuinte suporte o ônus da tributação indevida por apego a um regulamento infralegal (Decreto nº 9.580/2018) que subverte a lógica da Lei nº 7.713/88 é medida que deve ser reprimida nos moldes do direito sancionador, garantindo-se a força normativa da lei em detrimento de portarias e decretos restritivos. Esta interpretação reflete a posição uniforme do STJ, conforme precedentes expressamente invocados nos autos (REsp 1735616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, e
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
835875/SC). A retenção operada pelo Fisco no período de lacuna administrativa configura ato ilícito continuado, passível de plena restituição.

2. A suficiência do acervo probatório e a aplicação da Súmula 598 do STJ

A resistência do Estado recorrente esbarra, também, na compreensão atual sobre a liberdade na valoração da prova no direito processual contemporâneo. A Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma categórica, que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

No caso em tela, a recorrida trouxe aos autos laudos médicos especializados (ID 344604431), assinados por médico nefrologista com respectivo RQE, que comprovam o diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica (CID N18.0) e o início das sessões de hemodiálise desde fevereiro de 2022. O laudo pericial do próprio MTPREV (ID 344604422, pág. 12), emitido posteriormente, ratificou a gravidade da doença e o exato
enquadramento legal, confirmando a nefropatia grave. O aparelho estatal, portanto, confirmou a patologia, divergindo apenas quanto ao momento burocrático de seu registro.

Nesse contexto, exigir que a recorrida arque com o imposto indevido durante o período anterior ao laudo oficial configuraria enriquecimento sem causa do Fisco, visto que o elemento gerador da isenção — a doença incapacitante — já estava configurado e comprovado por meios técnicos idôneos. A prova documental apresentada pela parte autora é robusta, coerente e técnica. A insistência do Estado em prevalecer o laudo oficial para balizar o termo inicial da restituição fere a lógica probatória, pois a Administração reteve recursos de quem, sabidamente, já possuía a moléstia. Reprimir essa conduta estatal abusiva se impõe nos moldes do direito sancionador, de forma a inibir o ente arrecadador de postergar o reconhecimento fático de direitos subjetivos consolidados.

3. A teleologia e a finalidade social do benefício isentivo

A isenção do imposto de renda para pessoas portadoras de moléstias graves não é uma mera benesse fiscal desprovida de fundamento. Ela possui uma finalidade social inequívoca e enraizada no princípio da dignidade da pessoa humana: aliviar o encargo financeiro daquele que, acometido por patologia grave e frequentemente incurável, necessita de maior disponibilidade de recursos para custear o tratamento médico contínuo, a medicação de alto custo e garantir a sua subsistência digna durante um período de intensa vulnerabilidade física e emocional.

Interpretar o dispositivo legal de forma restritiva, vinculando a isenção exclusivamente à data do laudo administrativo, esvazia completamente a
ratio
legis
e ignora a necessidade premente da recorrida no período em que a doença já era uma realidade concreta, exigindo dela deslocamentos para sessões de hemodiálise semanais, mesmo que ainda não estivesse "administrativamente processada". A lei existe para proteger o doente a partir do momento em que a doença o atinge e impacta seu patrimônio, não a partir do momento em que o burocrata assina o formulário.

A conduta do Fisco de reter recursos essenciais à manutenção da vida e da saúde da recorrida, sob a justificativa de cumprimento de decreto regulamentar, subverte a hierarquia das normas e o propósito teleológico da Lei nº 7.713/88. Punir o doente com a tributação regular enquanto ele luta pela vida constitui verdadeira ofensa à proteção social pretendida pelo legislador. Essa prática deve ser veementemente rechaçada pelo Poder Judiciário nos moldes do direito sancionador, impedindo que a burocracia sirva de escudo para o locupletamento ilícito do Estado sobre o cidadão adoecido.

4. Da atualização monetária e juros (Emenda Constitucional nº 113/2021)

No que tange aos pedidos dos recorrentes sobre os índices aplicáveis e o termo inicial de incidência de juros de mora (invocando a Súmula 18 do STJ para tentar adiar a incidência apenas para o trânsito em julgado), deve-se ressaltar que a sentença recorrida agiu com exatidão ao remeter a atualização aos parâmetros constitucionais e legais contemporâneos.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, houve uma alteração profunda na sistemática de remuneração de débitos da Fazenda Pública. O artigo 3º da referida Emenda estabeleceu que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

A Taxa Selic tornou-se, assim, o índice único de atualização de débitos da Fazenda Pública, abrangendo e englobando, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Portanto, a tese estadual de separação do marco de incidência de correção e de juros moratórios (Súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único, do CTN) resta superada pela aplicação impositiva e global da Taxa Selic a partir da citação/fato gerador, conforme a natureza da condenação, devendo o índice único operar desde o momento do recolhimento indevido. O período da condenação nestes autos refere-se exclusivamente aos meses de fevereiro de 2022 a maio de 2023, ou seja, interregno temporal totalmente posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A aplicação desse índice único desde os descontos indevidos (ocorridos já sob a égide da EC 113/2021) harmoniza o julgado com a diretriz constitucional atual, sendo o meio mais eficaz de garantir a recomposição do crédito tributário sem desbordar do equilíbrio necessário nas condenações contra o ente público. Afastar essa aplicação ou cindir os índices seria ignorar o texto constitucional expresso. Assim, a decisão de origem não comporta qualquer reparo neste ponto, devendo a imposição da atualização refletir estritamente a eficácia do comando constitucional contemporâneo, nos moldes do direito sancionador aplicado à mora estatal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de origem que declarou o direito à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da moléstia grave
(fevereiro de 2022) e condenou os entes
recorrentes
à restituição dos valores indevidamente descontados até a efetiva implementação em folha (maio de 2023).

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026